Tribunal: TJBA
Processo: 8002804-73.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002804-73.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PARA ÚLCERA POR PRESSÃO. EMBARGOS DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO QUANTO À EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E À MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE, DE FORMA EXPRESSA, CLARA E COERENTE, RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA E DETERMINOU O CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE, AFASTANDO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO OU DELIMITAÇÃO OBJETIVA QUANTO A PROCEDIMENTOS FUTUROS INDETERMINADOS. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. CARÁTER INFRINGENTE. MERO INCONFORMISMO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DO PLANO DE AUTOGESTÃO, À INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E À AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO TRATAMENTO NO ROL DA ANS E NA TABELA GERAL DE AUXÍLIOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO, MEDIANTE O RECONHECIMENTO DE QUE, UMA VEZ COBERTA A DOENÇA, É ABUSIVA A NEGATIVA DE CUSTEIO DOS MEIOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO, SENDO EXEMPLIFICATIVO O ROL DA ANS. JULGADOR NÃO OBRIGADO A ENFRENTAR UM A UM TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CLARAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. ART. 1.026, §2º, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002804-73.2023.8.05.0229
, em que figuram como embargante/embargada
MARIA DA CONCEICAO SANTOS
e como embargada/embargante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
da
MARIA DA CONCEICAO SANTOS

e outros.

E REJEITAR os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

e outros.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora